Tribunal: TJMT
Processo: 1025281-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025281-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARINALVA GONCALVES - CPF: 535.139.671-87 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). DÍVIDA NÃO PRESCRITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de cooperativa de crédito, em razão de inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). A parte autora alegou ausência de notificação prévia e prescrição da dívida, sustentando ter sofrido restrição indevida ao crédito e pleiteando indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a anotação de inadimplência em sistema de registro público, relativa a débito não quitado, caracteriza inscrição indevida; (
ii
) definir se há direito à indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição de débito vencido no SCR/SISBACEN referente a janeiro de 2024 decorre de obrigação não quitada, estando em
consonância com a regulamentação do Banco Central, tratando-se de exercício regular de direito do credor.

4.
A dívida questionada não se encontra prescrita, conforme interpretação da Súmula 323 do STJ, que admite a manutenção do registro por até cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

5.
A ausência de notificação prévia da anotação não implica automaticamente em dano moral indenizável, sobretudo quando a existência da dívida não é negada e há outras restrições legítimas anteriores registradas.

6.
A parte autora não produziu prova de quitação da dívida, tampouco demonstrou abalo concreto decorrente da anotação, limitando-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.
A existência de múltiplas anotações restritivas anteriores inviabiliza a configuração de dano moral presumido, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A anotação de débito vencido no SCR/SISBACEN referente a dívida não prescrita configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.
2.
A ausência de notificação prévia não caracteriza, por si só, ilícito indenizável, quando não comprovado prejuízo concreto nem inexistência da dívida.
3.
A existência de outros registros restritivos válidos afasta a configuração de abalo moral indenizável, conforme Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 43, §§ 2o e 5o; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 323 e 385; STJ, REsp 1316117/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe

19.08.2016; TJMT, Ap. 1043354-49.2023.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
DJe
25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por

ARINALVA GONÇALVES
, contra
a
sentença
(Id.
281863896 – fls. 1/7
),
proferida
pelo Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
da 4
a
Vara Cível de Rondonópolis/MT
,

n
a
a
ção
de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência com multa astreinte e danos morais
proposta por si contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta

que foi surpreendida com a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), na condição de devedora inadimplente, sob a rubrica "vencido" e "prejuízo", no valor de R$ 1.045,06 (mil, quarenta e cinco reais e seis centavos).

Aduz que a anotação ocorreu sem prévia comunicação e sem que houvesse débito exigível, por se tratar, segundo alega, de dívida prescrita. Assevera que tal registro causou impedimentos concretos à obtenção de crédito, inviabilizando, inclusive, a contratação de financiamento habitacional no programa "Minha Casa Minha Vida".

Argumenta que a ausência de notificação prévia e a manutenção da anotação de débito prescrito em banco de dados de natureza restritiva, ainda que
pública, implica violação aos seus direitos de personalidade, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão de seu nome do SCR/SISBACEN e fixar indenização por danos morais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Em contrarrazões (Id. 281863899), a apelada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, argumenta que a apelante não nega a existência da dívida, tampouco comprova sua quitação integral à época da anotação.

Assevera
que além da dívida objeto da ação originária, existem diversos outros registros em nome da apelante junto a outras instituições financeiras, não havendo comprovação de que a inserção da dívida no SCR ensejou frustração em financiamento habitacional. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

O recurso
é
tempestivo,
e
a

apelante é beneficiári
a
da assistência judiciária
(Id.

282355864
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto não deve ser conhecido, sob o fundamento de que não haveria nas razões recursais impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Em que pese a necessidade de observância aos requisitos dispostos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, particularmente quanto à exposição das razões pelas quais se pede a reforma da decisão, verifica-se, no caso concreto, que a apelante apresentou fundamentação suficiente para demonstrar sua insurgência contra os fundamentos da sentença, expondo de modo compreensível as razões de sua pretensão recursal.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte, "
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
" (TJMT, 2a Câmara Cível, Apelação no 63258/2012, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
12/12/2012).

No caso em análise, a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no art. 1.010, III, do CPC, apresentando as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de reforma da sentença.

A eventual reiteração de argumentos expostos na instância originária, por si só, não constitui óbice ao conhecimento do recurso, quando, pela leitura do apelo, é possível identificar os motivos pelos quais se requer a reforma da decisão.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
ARINALVA GONÇALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, a
apelante argumenta que
“
foi cliente do requerido, entretanto, devido a dificuldades financeiras não pode sustentar os custos dos juros e da dívida contraída em momento de extrema dificuldade
” (Inicial, id. 281863859)
,
deixando de prestar as informações sobre o período em que o início da inadimplência com o apelado teve início.

No entanto, afirma que, posteriormente, ao
tentar adquirir um
financiamento pelo programa “Minha Casa Minha Vida” no Banco Caixa Econômica Federal,
e tentar “valer-se de crédito”,
foi surpreendida com a negativa sob o fundamento de uma anotação restritiva no SCR,
no valor de
R$
1.045,06
(
mil, quarenta e cinco reais e seis centavos)
.

Alega que tal anotação foi mantida indevidamente, caracterizando ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que a inclusão de dívida prescrita em cadastro restritivo afronta o artigo 43, §
2o
, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, assim, a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no montante de
R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
.

Por sua vez, o apelado sustenta a regularidade da anotação no cadastro, argumentando que o registro de dívidas, enquanto informativo, não acarreta prejuízo concreto à apelante, tampouco implica em restrição indevida ao crédito.

A sentença
ora analisada
julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, cujo dispositivo é o seguinte:

“[...]

Ao compulsar os autos, verifica-se que houve a inscrição no Relatório de Empréstimos e

Financiamentos (SCR) objeto da lide firmado entre o autor e o requerido, cuja emissão do

relatório se deu em 17/09/2024 às 17:28, cujo período pesquisado foi de 08/2024.

Da análise do Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), é possível constatar um

aviso no tópico “Importante”, o qual aduz que: “Se você pagou a dívida em um mês, aguarde

até o dia 20 do mês seguinte para emitir o relatório atualizado. As dívidas antigas

continuarão aparecendo nos meses anteriores.” (ID 170905591 – pág. 01).

Assim, é evidente que a parte autora não observou a regulação do SCR perante o Banco

Central, tempo que sequer é hábil nem razoável para atualização de dados.

Cabia ao autor seguir a observação dada pelo Banco Central, devendo-se aguardar tempo

hábil para emitir novo relatório, que seria até o dia 20 do mês seguinte, até porque as dívidas

antigas continuam aparecendo nos meses anteriores, ou seja, somente a partir daquele mês

constaria a baixa da referida inscrição, tratando-se de um histórico da parte autora.

Outrossim, esclareço que o SCR pode ser comparado a um boletim escolar, que se você tira

nota vermelha, essa nota permanecerá constando, independentemente de no futuro tirar uma

nota alta, tratando-se, portanto, de um histórico de relacionamento bancário da parte autora.

Além do mais, a parte requerida demonstrou nos autos que a parte autora sequer realizou o

adimplemento da renegociação naquele período.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade dos créditos, pois a parte autora não nega a

existência, logo os valores foram devidos, e a manutenção do débito no mês 01/2024 perante

o SCR é medida cabível, visto que as dívidas antigas continuarão aparecendo nos meses

anteriores por prática do Banco Central, caracterizando-se exercício regular de direito.

[...]

Portanto, não há se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois a

inscrição ocorreu no exercício regular de direito.

Assim, diante da inexistência de falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar,

não comprovando a autora qualquer uma das alegações formuladas na inicial.

[...]

E, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configura ato ilícito os praticados no

exercício regular de um direito.

Portanto, não há se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois a

inscrição ocorreu no exercício regular de direito.

Assim, diante da inexistência de falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar,

não comprovando a autora qualquer uma das alegações formuladas na inicial.

[...]” (Id.
281863895 – fls. 1/8
).

A controvérsia central reside na verificação da legitimidade da manutenção do nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) mantido pelo Banco Central, em relação a uma dívida que alega estar prescrita, bem como no cabimento de indenização por danos morais decorrentes dessa situação.

Inicialmente, cumpre destacar que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora não seja um cadastro de inadimplentes
stricto sensu
como SPC e SERASA, funciona como repositório de informações sobre operações de crédito,
aplicando-se-lhe
, no que couber, as disposições do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, constata-se que a dívida registrada pelo apelado em nome da apelante no SCR/SISBACEN, classificada como "vencida", é datada de janeiro de 2024 (Id. 281863860 - fls. 14), no valor de R$ 1.045,06 (mil, quarenta e cinco reais e seis centavos).

A instituição financeira apelada, por sua vez, colacionou à contestação documentos relativos à dívida contestada, demonstrando
se
tratar de débito oriundo de cartão de crédito, referente à competência de janeiro de 2024 (Id. 281863890).

No tocante à alegação de prescrição, imprescindível observar o disposto na Súmula no 323 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
".

Conforme estabelece o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, as informações negativas dos consumidores não podem ser mantidas por período superior a cinco anos.
In
casu
, a dívida em questão remonta a janeiro de 2024, portanto, claramente dentro do prazo quinquenal estabelecido pela legislação e pela jurisprudência.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é cristalino:

"
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, § 1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO.

Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito
. [...]

Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do § 1o, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor.
[...]" (STJ, Terceira Turma, REsp 1316117/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
19/08/2016).

Do exame acurado do conjunto fático-probatório, depreende-se que a inclusão da dívida no relatório do SCR/SISBACEN como "vencida" decorre da inadimplência de parcelas referentes a obrigações legitimamente assumidas pela apelante, no mês de janeiro de 2024, período em que se deu a anotação questionada.

Nesse contexto, não se está a tratar de dívida prescrita, mas de anotação legítima, realizada no exercício regular do direito do apelado, em face da comprovada inadimplência da obrigação.

Imperioso ressaltar que a apelante não logrou êxito em demonstrar a quitação do débito, tampouco impugnou especificamente os extratos apresentados pela instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas quanto à inexistência de notificação prévia e prescrição. Tal circunstância evidencia o não
atendimento ao ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada ausência de notificação prévia sobre a inclusão no SCR, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, embora exigível, sua inobservância, por si só, não configura dano moral indenizável quando o próprio consumidor não nega a existência da dívida. Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. INADIMPLÊNCIA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A respeito do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, o posicionamento assente na jurisprudência pátria é no sentido de que o SCR/SISBACEN se equipara a outros órgãos de proteção/restrição ao crédito, e que a cientificação prévia do devedor incumbe à instituição financeira em que foi realizada a operação de crédito.

In
casu
, conquanto não tenha a instituição financeira apelada realizado a prévia notificação ao consumidor, tal omissão não configura violação ao seu patrimônio moral, já que ele não questionou a existência da dívida, tampouco comprovou que as informações prestadas pelo credor ao SISBACEN são injustificadas ou que o débito inscrito já foi adimplido
.
Ademais, restou demonstrada a existência de inscrições anteriores no SCR/SISBACEN em nome do consumidor, o que dá ensejo à aplicação Súmula 385 do STJ. 3. Ausente a comprovação de que a instituição financeira credora extrapolou o exercício regular de um direito, não há falar em compensação por dano
moral
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
”
.

[...]" (TJ/GO, 11a Câmara Cível, Apelação 5775559-80.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão,
DJe
31/10/2023).

Ademais, cumpre observar que, conforme documentação acostada aos autos, a apelante possui outros registros de inadimplência junto a diferentes instituições financeiras (Id. 281863860 - fls. 1/50), o que evidencia que a
manutenção de seu nome no SCR não foi a causa exclusiva da alegada dificuldade na obtenção de novos créditos.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento cristalizado na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Assim, ainda que se considerasse irregular a anotação questionada - o que não é o caso dos autos - a existência de múltiplas restrições anteriores obstaria o reconhecimento do dano moral indenizável, consoante o entendimento jurisprudencial pacificado:

"[...]
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ
. [...]" (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 1043354-49.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
DJe
25/10/2024).

Por fim, cumpre destacar que a apelante não produziu prova robusta acerca do efetivo prejuízo experimentado em decorrência exclusiva da anotação no SCR/SISBACEN, limitando-se a alegações genéricas quanto à frustração na tentativa de adesão
a
programa habitacional, sem demonstrar documentalmente a negativa por parte da instituição financeira ou o nexo causal direto entre tal negativa e o registro específico ora questionado.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada e os elementos probatórios dos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025